Tribunal: TJDFT
Processo: 0729798-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Processo : 0729798-22.2025.8.07.0000 DECISÃO De acordo com o art. 1.007 do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, o agravante requereu o benefício da gratuidade de justiça. Intimado a instruir o recurso com a declaração de hipossuficiência ou recolher o preparo, em três oportunidades (id. 74279261, 74527437 e 74792638), o agravante peticionou requerendo a prorrogação do prazo (id. 75040812), sobrevindo decisão que indeferiu o pedido de dilação de prazo e da gratuidade de justiça, determinando novamente a intimação para o recolhimento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (id. 76324362). Contudo, o agravante apenas peticionou nos autos (id. 75040812), o que não afasta a deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, por deserção, não conheço do recurso, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília – DF, 17 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator